Tribunal: STF
Processo: Rcl 47553
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo 0000064-83.2020.8.17.3130, ao determinar que o valor adicional de estabilidade financeira da parte beneficiária da decisão reclamada fosse reajustado de acordo com a política de revisão geral da remuneração dos servidores públicos, teria violado o teor da Súmula Vinculante 37 e o Tema 984 da repercussão geral.
    Sustenta o reclamante que “o reajuste da gratificação de estabilidade financeira não tem amparo na legislação municipal, diante da inexistência de lei específica. Portanto, não poderia o Poder Judiciário determinar o seu ajuste com base em parâmetro diverso. Ainda assim, a decisão impugnada incorre neste erro, pois determina que o Município realize a correção com base na política geral de reajuste dos servidores públicos municipais, sem que para tanto haja lei que assim disponha., em clara violação à Súmula Vinculante 37 (eDOC 1, p. 4).
    Afirma, ainda, que violação ao Tema 984 “no qual restou fixado enunciado pelo qual fica o Poder Judiciário, seja em razão de isonomia, equiparação salarial, seja em virtude revisão geral anual impedido de proceder a aumento de vencimentos de servidores públicos.” no recurso extraordinário referido, com repercussão geral reconhecida (eDOC 1, p. 7).
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Da análise dos autos, verifico que a decisão reclamada entendeu que o adicional de estabilidade financeira permanece atrelado ao cargo em comissão em que se deu a sua concessão, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDOC 4, pp. 6-7):
    “Ab initio, impende elucidar que não se discute, na presente demanda, o direito à estabilidade financeira, uma vez que a pretensão autoral diz respeito ao reajuste do valor da referida estabilidade, sob a alegação de que esta restou congelada do ano de 2019.
    A Lei n° 301/1991 institui a estabilidade financeira em favor dos servidores municipais nos seguintes termos:
    Art. 153 - Fica assegurada a estabilidade financeira quanto à gratificação comissão percebida a qualquer título por mais de cinco anos ininterruptos, ou sete intercalados, a opção de incorporar a de maior tempo exercício ou a última de valor superior, quando esta for atribuída por prazo não inferior a doze meses, vedada na acumulação com qualquer outra de igual finalidade.
    Parágrafo Único — A incorporação da produtividade ou horas extras, será assegurada tendo-se como base a média dos pontos ou horas extras, apuradas nos cinco últimos anos.
     O que a estabilidade financeira garante, consoante se extrai da redação da lei municipal supratranscrita, é a incorporação da própria gratificação ou comissão à remuneração do servidor.
    Portanto, eventual reajuste do símbolo ou padrão remuneratório atrelado à respectiva gratificação ou comissão repercute imediatamente sobre o patrimônio jurídico do detentor da estabilidade financeira. ” (destacou-se)
    Não obstante, é certo que o Supremo Tribunal Federal tem entendido ser constitucional eventual modificação que Introduzida por ato legislativo - preservando o montante global da remuneração e não provocando, por conseguinte, decesso remuneratório -, altera a forma de cálculo do adicional de estabilidade financeira, transformando-o em parcela autônoma, desvinculada do símbolo remuneratório em que se deu a sua concessão - a exemplo do que fez o Estado de Pernambuco ao aprovar a Lei Complementar Estadual n°13, de 30 de janeiro de 1995. 
    Entretanto, conforme dito anteriomente, para que haja tal desvinculação, é imperiosa a existência de lei que disponha nesse sentido. 
    Na espécie dos autos, a Administração Pública Municipal concedeu à parte autora/apelante a estabilidade financeira da gratificação de Especialista em Educação.
    Saliente-se que, in casu, o Município não se desincumbiu de comprovar que a legislação municipal promoveu a transformação do adicional de estabilidade financeira em parcela autônoma, desvinculada do símbolo remuneratório em que se deu a sua concessão.
    Com efeito, não há a edição de lei local (estadual ou municipal) promovendo a transformação do adicional de estabilidade financeira, transformando-o em parcela autônoma, desvinculada do símbolo remuneratório em que se deu a sua concessão, a exemplo do que fez o Estado de Pernambuco ao aprovar a Lei Complementar Estadual nº 13, de 30 de janeiro de 1995. 
    Não se observa nos autos prova da existência de lei do Município de Petrolina (lei local) que tenha expressamente alterado a forma de cálculo da parcela correspondente à estabilidade financeira, desvinculando-a dos vencimentos do respectivo cargo em comissão exercido pela servidora.
    Nessa ordem de ideias, assiste razão à apelante ao afirmar que o seu adicional de estabilidade financeira permanece atrelado ao cargo em comissão em que se deu a sua concessão.” 
    Como se nota, não há relação de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o da Súmula Vinculante 37, que preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Isso, porque da decisão reclamada não se extrai aumento de vencimento (ou equiparação salarial) com base na isonomia.
    Inviável a reclamação com base nesta causa de pedir. 
    No tocante ao alegado desrespeito ao Tema 984, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, em outras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição.
    O reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), porque deveria ter utilizado os meios e recursos próprios contra o acórdão reclamad. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
    Afastadas, portanto, as duas causas de pedir que amparavam o pedido de cassação do ato reclamado. 
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente